Tribunal: CARF
Processo: 11080.902486/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.902486/2015-81
ACÓRDÃO
3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABEMI SEGURADORA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECEITAS FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade pelo STF do §1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, não se aplica às receitas financeiras auferidas por uma
instituição financeira e equiparadas quando decorrentes da sua atividade
principal.
SOCIEDADES
SEGURADORAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
ATIVIDADES
OPERACIONAIS TÍPICAS.
As receitas financeiras das sociedades seguradoras que sejam ingressos
decorrentes de suas atividades operacionais típicas compõem o seu
faturamento e sujeitam-se à incidência da Cofins.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Fabiana Francisco de Miranda, que lhe dava
provimento, cujo voto divergente, apresentado por escrito no plenário virtual, foi vencido,
convertendo-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
2
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não
homologou
a
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
27689.17387.150312.1.3.54-0833 decorrente de supostos pagamentos a maior
e/ou indevido relativos à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
não cumulativo e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, referentes ao período de 01/01/1999 a 31/05/2007.
2. Na Informação Fiscal, às fls. 395 a 398, a autoridade fiscal descreve os
procedimentos adotados no curso da auditoria e os fatos que subsidiaram a
homologação parcial das compensações, relatando que:
I. “Por se tratar de uma empresa, cujo objeto social prevê como atividades
"operar em Seguros do Ramo Vida, bem como em Previdência Privada Aberta, nas
modalidades pecúlio e de renda", se faz necessário um detalhamento das receitas
financeiras deste tipo de empresa em confronto com o contexto do que foi
decidido judicialmente e o que se entende por faturamento.
II. As sociedades equiparadas às instituições financeiras dentre as quais se
encontram as sociedades seguradoras também exercem atividades de natureza
bancária, financeira, de crédito, além da securitária. As receitas financeiras
auferidas pelas sociedades seguradoras vinculadas ao seu objeto social
constituem serviços de natureza financeira, integrando o faturamento (receita
bruta) e, conseqüentemente, a base de cálculo das contribuições para o PIS e para
a COFINS.
III. No trabalho de auditoria interna das bases de cálculo, mediante análise dos
Balancetes de Verificação, das DIPJ's e demais documentos disponíveis,
procedeuse ao detalhamento das receitas financeiras da empresa para apuração
da nova receita bruta tendo em vista os termos da ordem judicial.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
3
IV. Na composição da nova base de cálculo do PIS e da COFINS, pela empresa
SABEMI S/A, não foram considerados os valores referentes a RECEITAS COM
EMPRÉSTIMOS. Estas receitas efetivamente compõem a base de cálculo do PIS e
da COFINS, porque se constituem na atividade empresarial própria daquele ramo
de negócio porque compõem o objeto social de toda e qualquer sociedade
seguradora e são habituais (operacionais) conforme orientação posta na Solução
de Consulta n° 40 - Superintendência Regional da Receita Federal da 8a Região -
SRRF 08/DISIT, de 14/02/2013, publicada no DOU, em 03/04/2013.
V. Veja-se que nos anos-calendario de 2004 a 2007 a empresa aufere RECEITAS
COM EMPRÉSTIMOS. Nota-se que houve a habitualidade nesta operação (se a
receita é habitual, é operacional e, portanto, faz parte da base de cálculo). As
receitas decorrentes de RECEITAS COM EMPRÉSTIMOS constam das planilhas
auditadas, portanto todos os valores constantes destas receitas não foram
excluídos da base de cálculo, porque, conforme demonstrado representam
receitas habituais, operacionais, fazendo parte, portanto, do faturamento.
VI. No que se refere aos pagamentos indevidos relacionados pelo contribuinte
foram conferidos nos sistemas da RFB e aqueles realizados mediante DARF foram
confirmados. Os pagamentos de PIS e COFINS formados por compensações SEM
DARF também foram confirmados. Os pagamentos de PIS e COFINS formados por
compensações COM DARF foram computados e amortizados por ocasião dos
cálculos dos créditos favoráveis ao contribuinte no sistema CTSJ - CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SUB JÚDICE.
3. Por sua vez, a interessada, irresignada, apresenta manifestação de
inconformidade, às fls.2 a 12, alegando em síntese, que:
a. Acontece, todavia, que, como faz prova o estatuto social da Recorrente, esta
tem como objeto social "operar Seguros do Ramo de Vida, bem como em
Previdência Privada Aberta, nas modalidades pecúlio e renda, podendo, ainda,
participar como sócia ou acionista em outras sociedades, observadas as
disposições legais pertinentes".
b. Com efeito, uma primeira constatação que decorre da simples leitura do objeto
social acima transcrito é que não há qualquer previsão estatutária para a
atividade bancária, financeira ou de crédito, como quer fazer crer a Informação
Fiscal.
c. Em outras palavras, o equívoco do despacho decisório está na conclusão de que
as atividades bancárias e de crédito fazem parte do escopo de uma entidade
seguradora ou de previdência complementar e, portanto, eventuais receitas
financeiras daí decorrentes integrariam o faturamento destas entidades, o que
não é o caso.
d. Ora, o fato de auferir receitas financeiras decorre da circunstância de que a
Recorrente, como seguradora, é obrigada a possuir determinadas provisões
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
4
técnicas e aplicar esses recursos, que serão, em última análise, voltados a fazer
frente aos sinistros que terão que ser indenizados no futuro.
e. Em nenhum momento, entretanto, as aplicações financeiras poderão ser
consideradas como decorrentes da atividade fim de uma seguradora ou entidade
de previdência. Pensar assim, aliás, seria verdadeiramente ir de encontro às
regras do sistema financeiro nacional, que demanda, por exemplo, que as
atividades bancárias sejam devidamente fiscalizadas pelo BACEN.
f. Eventuais empréstimos aos segurados não consistem na atividade-fim de
nenhuma Seguradora, mas em mera uma alternativa de investimento ou meio
para a captação de novos clientes, posto que os empréstimos, conforme a Circular
n. 320 da SUSEP, somente podem ser concedidos aos segurados da Companhia,
sem prejuízo de diversas outras restrições previstas na mesma legislação. Nesse
sentido, os arts. 1o, 3o e 4o da referida Circular.
g. Com efeito, duas importantes conclusões podem ser deduzidas a partir da
legislação acima: (a) a atividade de assistência financeira da Sabemi Seguradora,
por ser exclusiva aos segurados, se apresenta como uma alternativa de
investimento dos recursos da Companhia ou como meio para a fidelização de
clientes, já que a assistência financeira é prestada exclusivamente aos segurados e
(b) A assistência financeira pela Recorrente está sujeita a diversas vedações e
características especiais, o que a distingue, por exemplo, de uma operação de
crédito praticada por uma instituição financeira.
h. Nesse ponto, não pode ser deixado de lado que o próprio plano de contas
contábil das Seguradoras não faz qualquer distinção entre as receitas financeiras
decorrentes da atividade de assistência financeiras aos segurados das demais
receitas de tal natureza, como, por exemplo, as que são fruto das aplicações das
reservas técnicas, ainda que, repita-se, a concessão de assistência financeira aos
segurados esteja expressamente autorizada pela SUSEP.
i. Finalmente, ainda para afastar-se a equivocada equiparação com financeiras
levada a efeito no Despacho Decisório, deve ser considerado que as bases de
cálculo do PIS e da COFINS das Seguradoras são distintas das vigentes para as
instituições financeiras propriamente ditas, para as quais, em relação às
atividades de concessão de crédito, são permitidas as exclusões relacionadas à
captação dos recursos e despesas de intermediação (art. 3o, § 6o, I, da Lei n.
9.718/98).
j. Com efeito, verifica-se que a legislação do PIS e da COFINS outorga regime
distinto para as Seguradoras e para os Bancos, justamente pelo fato de que a
atividade financeira possui um caráter acessório e não de atividade fim nas
primeiras.
k. Tanto o exposto é verdadeiro que as denominadas receitas com empréstimos
alegadas pelo Agente Fiscal como integrantes do faturamento da Recorrente não
superaram mais que 30% da totalidade das receitas financeiras da empresa. De
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
5
outra parte, se consideradas as receitas de prêmios de seguro, tais montantes
seria verdadeiramente ínfimos, a comprovar que totalmente alheios do objeto
social da entidade.
l. Indo adiante, é fundamental também voltar-se ao entendimento consolidado da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de faturamento
para fins da incidência do PIS e da COFINS. Refere-se, aqui, ao Recurso
Extraordinário n. 346.084-6/PR, onde foi declarada a inconstitucionalidade do §
1o, do art. 3o, da Lei n. 9.718/98.
m. Dessa forma, não há como qualquer receita financeira ser conformada como
integrante do faturamento da Recorrente, posto que inqualificáveis como
integrantes no conceito "venda de mercadorias ou de serviços de qualquer
natureza".
n. Com isso, se tomarmos a expressão faturamento no sentido de produto da
atividade-fim da empresa (como decidiu o STF e é referido no Despacho
Decisório), é incontestável que a tributação das receitas financeiras estaria fora
das bases de cálculo do PIS e da COFINS, diversamente dos prêmios decorrentes
dos seguros comercializados, esses sim integrantes do faturamento.
4. Ao final, a contribuinte requer o provimento da manifestação de
inconformidade para que seja considerada integralmente homologada a
compensação discutida neste processo.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 15-45.917 - 4a Turma da DRJ/SDR que apresentou o seguinte
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECEITAS FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade pelo STF do §1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, não se aplica às receitas financeiras auferidas por uma instituição
financeira e equiparadas quando decorrentes da sua atividade principal.
SOCIEDADES SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. ATIVIDADES OPERACIONAIS
TÍPICAS.
As receitas financeiras das sociedades seguradoras que sejam ingressos
decorrentes de suas atividades operacionais típicas compõem o seu faturamento
e sujeitam-se à incidência da Cofins.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
6

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
A Recorrente apresenta os mesmos argumentos apresentados em sua Manifestação
de Inconformidade, trazendo a discussão que a receita proveniente de empréstimos não
corresponde a receita operacional da Recorrente, todavia essa discussão já foi pacificada pela STF,
portanto utilizo os argumentos trazido pela decisão recorrida e utilizo sua ratio decidendi como se
minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
6. A autoridade fiscal concluiu que as receitas decorrentes de empréstimos, que
não foram incluídas na apuração do crédito das contribuições pela interessada,
devem compor a base de cálculo do PIS e da Cofins, porque representam receitas
habituais, operacionais, fazendo parte, portanto, do faturamento.
7. A interessada alega que o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a
inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, tendo adotado
o conceito de faturamento, para fins da incidência do PIS e da Cofins, como a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços e, dessa forma,
não haveria como qualquer receita financeira ser conformada como integrante do
faturamento da recorrente.
8. Inicialmente, ressalte-se que as seguradoras foram mantidas no regime da Lei
no 9.718, de 1998, pois não foram alcançadas pelas Lei no 10.637, de 2002 e Lei n°
10.833, de 2003 (que instituiu o regime da não cumulatividade da contribuição
para o PIS e para a Cofins), conforme disposto no art. 10 inciso I dessas normas, in
verbis (pela semelhança transcreve-se apenas da Lei no10.833, de 2003):
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
9. A questão fundamental que aqui se coloca é a do conceito de faturamento
aplicável às seguradoras.
10. Como se sabe, o § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998 foi considerado
inconstitucional pelo STF, ficando a base de cálculo das contribuições restrita ao
caput do art 1o dessa lei, ou seja, ao faturamento da empresa.
11. Entretanto o conceito de faturamento não foi determinado pelo STF, cabendo
aqui verificar quais as rubricas de receita que compõem o faturamento no caso
das seguradoras.
12. Ressalte-se que tramita no STF ação judicial - RE no 609.096-RS, com
repercussão geral, para delimitar o faturamento de instituições financeiras,
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
7
definindo se as receitas financeiras devem compor a base de cálculo do PIS.
Também de interesse, tramita o RE no 400479-RS , no qual determinada
seguradora sustenta que as receitas de prêmios não integram a base de cálculo da
Cofins, porquanto o contrato de seguro não envolve venda de mercadorias ou
prestação de serviços.
13. Tais ações judiciais ilustram que a receita bruta não se limita à venda de
mercadorias ou de serviços de qualquer natureza, pois o tema ainda não foi
definitivamente julgado pelo STF e comporta a análise feita a seguir.
14. A requerente aduz que as aplicações financeiras não podem ser consideradas
como decorrentes da atividade fim de uma seguradora, seja pela leitura do objeto
social de seu estatuto, seja pela legislação do sistema financeiro nacional e pelo
regramento estabelecido pela Susep e, ainda, pela própria legislação tributária.
15. Entretanto, equivoca-se a interessada em seu conceito.
16. Primeiramente, veja-se o histórico da incidência da Cofins sobre as instituiçoes
financeiras e seguradoras. Destaque-se que, trata-se das seguradoras juntamente
às instituições financeiras, pois a legislação, em muitos momentos, não faz a
distinção entre elas, citando as " pessoas jurídicas referidas no §1o do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991", dispositivo a seguir transcrito:
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de
previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste
artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por
cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo 17. A Cofins
foi instituída pela LC n° 70, 30 de dezembro de 1991, com a definição da alíquota
de 2%, incidente sobre o faturamento mensal, assim compreendido como a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço
de qualquer natureza, in verbis:
"Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de
Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep). fica instituída contribuição social para financiamento da
Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal,
devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação do
imposto de renda, destinadas exclusivamente às despesas com atividades fins das
áreas de saúde, previdência e assistência social.
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e
incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
8
natureza." 18. Entretanto, as instituições financeiras e as seguradoras eram
isentas da Cofins, pois, naquela época, eram tributadas em relação à CSLL mais
severamente que as demais pessoas jurídicas. O parágrafo único do art. 11 da LC
n° 70, de 1991 estabeleceu a exclusão dessas pessoas jurídicas do pagamento da
Cofins, in verbis:
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no§ 1° do art.
23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social sobre o
lucro das instituições a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei, mantidas as
demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações
posteriormente introduzidas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam
excluídas do pagamento da contribuição social sobre o faturamento, instituída
pelo art. 1° desta lei complementar.
19. A incidência da Cofins sobre a receita das instituições financeiras e
assemelhadas se deu no advento da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998.
Tanto é assim que os §4o ao §9o do art. 3o dessa lei estabeleceram a forma de
determinação de base de cálculo e as exclusões e deduções específicas para as
instituições financeiras e seguradoras, in verbis:
§4oNas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco
Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de
venda e o preço de compra da moeda estrangeira.
§5oNa hipótese das pessoas jurídicas referidas no§1odo art. 22 da Lei no8.212, de
24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§6oNa determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1odo art. 22 da Lei no8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir:(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)I-no caso de bancos
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários,
empresas de
arrendamento
mercantil
e
cooperativas
de
crédito:(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)a)despesas
incorridas nas operações de intermediação financeira;(Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)b)despesas de obrigações por empréstimos, para
repasse, de recursos de instituições de direito privado;(Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)c)deságio na colocação de títulos;(Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)d)perdas com títulos de renda fixa e
variável, exceto com ações;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)e)perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de
hedge;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)II-no caso de
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
9
empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações correspondentes
aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a
título de cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos.(Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)III-no caso de entidades de previdência
privada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de
resgates;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)IV-no caso de
empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento de resgate de títulos.(Incluído pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)§7oAs exclusões previstas nos incisos III e IV do §
6orestringem-se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos
ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das
referidas provisões.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)§8oNa
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas pelas
pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos:(Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)I-imobiliários, nos termos da Lei no9.514,
de 20 de novembro de 1997;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)II-financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário
Nacional.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)III - agrícolas,
conforme ato do Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)§9oNa determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:(Incluído
pela
Medida
Provisória
no
2.158-35,
de
2001)I-co-responsabilidades
cedidas;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)II-a parcela das
contraprestações
pecuniárias
destinada
à
constituição
de
provisões
técnicas;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)III-o valor
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente
pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
20. Por outro lado, anteriormente à Lei no 9.718, de 1998, o PIS dessas entidades
estava excluído da Lei no 9.715, de 1998, a qual se destinava a dispor sobre o PIS e
PASEP incidente sobre as pessoas jurídicas de direito privado e público. Observe-
se o seguinte dispositivo:
Art.12.O disposto nesta Lei não se aplica às pessoas jurídicas de que trata o§ 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que para fins de determinação da
contribuição para o PIS/PASEP observarão legislação específica.
21. A incidência do PIS sobre essas pessoas jurídicas, àquela época, era
inteiramente regulada pela Lei no 9.701, de 1998, que estabelecia no seu art 1o:
Art.1oPara efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social-PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
10
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no§ 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
[...]
22. O histórico aqui apresentado demonstra claramente a especialidade do
tratamento fiscal das instituições financeiras e seguradoras, corroborando a
necessidade de se buscar o conceito de faturamento e revelar o verdadeiro
significado da terminologia "receita de mercadoria e serviços".
23. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do
RE n° 346.084/PR, decidiu ser inconstitucional a alteração da base de cálculo das
contribuições para o PIS e a Cofins, introduzida pelo § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718,
de 1998:
“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI N° 9.718, DE
27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS -EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito
privado utilizados expressa ou implicitamente Sobrepõe-se ao aspecto formal o
principio da realidade, considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS -RECEITA BRUTA - NOÇÃO -INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 1° DO ARTIGO 3o DA LEI N° 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a
redação do artigo 195 da Carta Federal 37. Inegável, portanto, que receitas
habituais obtidas da cotidiana administração da alocação dos recursos nas
diferentes aplicações legalmente admitidas compõem uma atividade empresarial
própria de qualquer sociedade seguradora.
38. Diante do exposto, restou claro que as receitas com empréstimos integram a
base de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS e não há reparo a fazer ao
despacho decisório.
Além disso a discussão que paira atualmente sobre tais receitas, são se as derivadas
de ativos garantidores poderiam ser tributados, porém não foi apresentado pela Recorrente
nenhuma prova de que tais receitas são provenientes dessas receitas, portanto não tendo o que
se reformar da decisão recorrida.
Motivo pelo qual conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
11

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fabiana Francisco de Miranda
Trata o processo de pedido de compensação de crédito advindo de pagamento a
maior de PIS/Cofins de 01/01/1999 a 31/05/2007. Houve homologação parcial, e foram glosados
os créditos de PIS/Cofins sobre a receita financeira de empréstimo.
Conforme disposto no Recurso Voluntário, as receitas com eventuais empréstimos
realizados aos segurados não devem ser tributadas de PIS/Cofins, uma vez que não consistem na
atividade-fim de nenhuma Seguradora. Trata-se meramente de uma alternativa de investimento
ou meio para a captação de novos clientes.
Contextualizando a atividade de seguros de forma simplificada, note-se que o
segurado paga um prêmio à seguradora, para que ela o indenize em caso de eventual sinistro.
Para poderem arcar com as provisões técnicas contabilizadas no passivo, as seguradoras precisam
possuir ativos garantidores. Dessa forma, a seguradora consegue efetuar o pagamento das
indenizações em caso de sinistro.
Sobre esse ativo garantidor, é gerado uma receita financeira. Note-se, entretanto,
que existem dois tipos de receita financeira em seguradoras: as de ativo garantidor mencionado e
as “livres”.
Quanto às receitas financeiras de ativos garantidores, há atualmente discussão no
STF sobre a sua tributação, conforme se verá abaixo. Note-se que o simples fato de as seguradoras
serem obrigadas a terem ativos garantidores não altera a natureza de receita financeira para
receita operacional, nem mesmo de atividade atípica das seguradoras para típica.
As receitas “livres” são as receitas financeiras resultantes dos ativos “livres”, sem a
obrigação de garantir as provisões técnicas. Ou seja, são efetuadas para mero investimento da
seguradora. Note-se que quanto às receitas financeiras “livres” não há questionamentos quanto a
não incidência de PIS/Cofins. Esse tema foi analisado em Solução de Consulta favorável aos
contribuintes conforme se verá abaixo.
O processo em questão se trata de receita financeira de empréstimo. Note-se que
há regramento da SUSEP impondo quais tipos de ativo são aceitos para fins de ativo garantidor. O
empréstimo não é aceito nesse regramento, uma vez que não possuí os critérios suficientes para
garantir as provisões técnicas. Logo, estamos tratando no presente caso de tributação de receita
financeira de ativo “livre”.
A norma da SUSEP que regulamenta os Ativos Garantidores é a Resolução no
432/2021. E a norma que traz os tipos de ativos aceitos está na Resolução CMN no 4.993, de 24 de
março de 2022, conforme trechos abaixo:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
12

“Art. 1o Os recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização, das entidades abertas
de previdência complementar e dos resseguradores locais, conforme disposto
nas respectivas leis que tratam do assunto, devem ser aplicados conforme as
diretrizes estabelecidas nos Capítulos II a VII e X deste Regulamento, enquanto
os recursos exigidos no País para a garantia das obrigações de ressegurador
admitido devem ser aplicados conforme disposto no Capítulo IX. (...)
Art. 3o A emissão, a distribuição e a negociação dos títulos e valores mobiliários
devem observar as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Os títulos e valores mobiliários devem ter liquidação financeira, ou a
previsão para entrega dos respectivos ativos financeiros subjacentes, desde que
sejam passíveis de serem aceitos como garantidores dos recursos das reservas
técnicas, das provisões e dos fundos, conforme disposto nas respectivas leis que
tratam do assunto, das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização,
das entidades abertas de previdência complementar e dos resseguradores.
§ 2o Não serão considerados como ativos garantidores as ações, títulos,
valores mobiliários ou qualquer obrigação de emissão da própria sociedade
seguradora ou da sociedade de capitalização ou da entidade aberta de
previdência complementar ou do ressegurador local, bem como as ações,
títulos, valores mobiliários e obrigações emitidos por partes relacionadas ou
adquiridos através de transações comerciais ou financeiras com partes
relacionadas.” (grifei)
Adicionalmente, note-se que não se trata de instituição financeira e, sim, de
atividade de seguros, em que, por regra regulatória, as seguradoras somente podem conceder
empréstimos aos segurados, com diversas restrições à essa operação. Não se trata de atividade
fim da seguradora a concessão de empréstimos. A atividade fim das seguradoras é exclusivamente
disponibilizar seguros aos seus segurados.
Por fim, seguem pontos relevantes quanto à aplicação da jurisprudência no caso
concreto:
1)Atividade da Seguradora não possuí o mesmo enquadramento que Instituição
Financeira:
Há o julgamento do STF no Tema no 372, em que haveria incidência de PIS/Cofins
sobre Instituições Financeiras, por ser exatamente sua atividade fim. Porém, esse Tema não é
aplicável às seguradoras.
2)O fato gerador de PIS/Cofins das seguradoras é o prêmio:
Há decisão do STF no RE 400.479 AgR-ED (caso Axa), em que foi decidido que incide
PIS/Cofins sobre os prêmios dos seguros, uma vez que essa seria a atividade fim das seguradoras.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
13
3)O que está em discussão no STF é a Receita Financeira do Ativo Garantidor.
Está atualmente em discussão no STF a tributação de PIS/Cofins sobre as Receitas
Financeiras dos Ativos Garantidores das Seguradoras, no RE 1.479.774. Esse processo está com
repercussão geral, e com decisão liminar com suspensão da cobrança das empresas envolvidas no
processo.
4)Jurisprudência favorável no CARF
No CARF, entendo que as decisões recentes são majoritariamente pela não
tributação do PIS/Cofins sobre as receitas financeiras de ativos garantidores das seguradoras, uma
vez que essa receita não é considerada operacional, por não serem decorrentes da atividade fim
da seguradora. A obrigação de ter ativos para garantir passivos não é suficiente para que a receita
financeira desses ativos seja considerada como operacional à seguradora.
Note-se abaixo acordão no 3102.002.804, de 11/02/2025:
“Ementa(s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS. ATIVO
GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são compostas
pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as receitas derivadas das
atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios de seguros.
Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as receitas financeiras
decorrentes de ativos garantidores, uma vez que as reservas ou provisões destinam-se a
proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em
relação aos segurados. Assim, ainda que decorrentes de imposição legal, tais receitas
não são consideradas receita operacional, por não serem decorrentes de uma
atividade econômica típica das seguradoras.” (grifei)
5)Não há dúvidas quanto a não incidência de PIS/Cofins sobre Receita Financeira
“Livre”
Não há incidência de PIS/Cofins sobre Receita Financeira de ativo livre de
seguradoras. No caso em questão, por se tratar de empréstimo, a análise é exatamente quanto à
tributação de receita financeira de ativo “livre”. Devem ser homologados os créditos tributários
resultantes dos pagamentos a maior de PIS/Cofins sobre as Receitas Financeiras do empréstimo,
por esse se tratar de um ativo livre, sem relação com a atividade econômica típica das
seguradoras.
Note-se trecho da Solução de Consulta Disit/SRRF08 no 91, de 2 de abril de 2012, na
parte que confirma o entendimento do fisco quanto a não incidência de PIS/Cofins sobre as
receitas livres:
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.750 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.902486/2015-81
14
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep REGIME CUMULATIVO. SEGURADORA.
RECEITAS FINANCEIRAS.
(...) receitas decorrentes de "variações cambiais", quando tocantes a
investimentos legalmente compulsórios, integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep de sociedade seguradora. Em contraste, caso as
receitas financeiras não decorram de investimento compulsório da sociedade
seguradora, não integram o seu faturamento e, assim, não sofrem a incidência
da contribuição para o PIS/Pasep. (...)” (grifei)
Conclusão:
Pelo exposto, deve ser homologada a compensação que considerou como crédito
tributário o pagamento a maior de PIS/Cofins sobre receita financeira de empréstimo, uma vez
que não se trata de receita operacional, e não é atividade típica da seguradora.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 467
DF CARF MF
Original